Tribunal: CARF
Processo: 10930.001481/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001481/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.646 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
HELIO RAPHAEL FABO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001481/2009-70
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001481/2009-70

MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação a omissão de rendimentos apurada, e na
parte conhecida dar parcial provimento, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos do INSS, decorrentes da Ação Ordinária Previdenciária no 2001.70.01.012369-
8, que tramitou na 2a Vara Federal de Londrina/PR, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/67):
Trata-se de impugnação parcial (fls. 37-39 numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) No
2007/609425142742062 (fls. 43-46), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou R$ 6.942,57 de imposto
de renda suplementar, R$ 5.206,92 de multa de ofício e R$ 1.470,43 de juros de mora
(calculados até 27/02/2009), totalizando crédito tributário no valor de R$ 13.619,92, em
virtude da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
1.1. Conforme se extrai da Informação emitida pela Seção de Fiscalização da Delegacia
da Receita Federal do Brasil (RFB) em Londrina/PR (fl. 35), a contestação de fls. 3 e 4
foi apreciada como Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) e, conforme se
verifica à fl. 34, tal SRL foi indeferida.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001481/2009-70

2. A autoridade fiscal, baseada nas informações constantes das Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentadas pelas fontes pagadoras Caixa Econômica
Federal (CEF) e Banco Itaú, constatou omissão de rendimentos no valor de R$
86.063,13,
com
Imposto
de
Renda
Retido
na
Fonte
(IRRF)
no
valor de R$ 14.965,99.
3. Regularmente cientificado do indeferimento da SRL, o interessado apresentou
impugnação, tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 63), alegando em síntese que:
a) Não houve omissão no valor de R$ 86.063,13, como apurado pela fiscalização, pois
recebeu em 2006 rendimentos provenientes de ação trabalhista movida contra o
Banco Itaú no valor total de R$ 96.355,62 (não corrigidos), sendo que, neste valor, estão
inclusos valores não tributáveis, “como contribuições devida ao FUNBEP pela
reclamada e recebido pelo FUNBEP, valores de INSS e advogado”;
b) Recebeu apenas rendimentos do Banco Itaú, CNPJ 60.701.190/0001-04, relativos a
ação de autos RT 01121/2001 e, conforme comprovante de rendimentos que anexa (fl.
47 deste processo) os rendimentos omissos somam R$ 52.446,73;
c) Declarou, incorretamente, os valores recebidos na ação como Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva, “quando o correto era informar no campo “Rendimentos
Tributáveis”;
d) Ao fazer os ajustes resta imposto a restituir e não imposto complementar;
e) Não identificou a origem dos rendimentos declarados pela CEF, CNPJ
00.360.305/0001-04, pois no processo judicial só encontrou uma guia de retirada (fl. 52)
na qual é o favorecido.
4. Espera e requer a acolhida da impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda
ou não se manifesta expressamente.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de afastar os pressupostos de
fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Cientificado da decisão, em 23/07/2012 (fls. 70), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 20/08/2012, recurso voluntário (fls. 71/88), insurgindo-se contra a
manutenção da omissão de rendimentos remanescente, alegando que, de fato, tais rendimentos
recebidos acumuladamente referem-se a diferenças do benefício previdenciário pagos a menor
pelo INSS e reconhecidos judicialmente, devendo o imposto ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos. Cita jurisprudência judicial e
escólio doutrinário neste sentido. Em relação aos rendimentos tidos por omitidos recebidos na
reclamatória trabalhista movida contra o Banco Itaú S/A, traz aos autos documento
comprobatório do pagamento dos honorários advocatícios pela condução da demanda judicial
trabalhista, no valor de R$ 11.025,02, a ser subtraído dos rendimentos por ele recebidos que,
aliado ao IRRF retido, no valor de R$ 13.957,50, correspondeu à R$ 34.267,68, renda esta que
efetivamente ingressou em seu patrimônio. Alega também que no ano-calendário autuado já
possuía 65 anos, gozando assim da isenção tributária sobre a parcela de R$ 1.164,00 do montante
dos rendimentos recebidos, com base na Lei no 9.250/05. Pugna ainda pela não incidência da
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001481/2009-70

multa de ofício aplicada, dada a ausência de base de cálculo para incidência tributária. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a isenção da parcela pelo
implemento da idade de 65 anos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 89/125.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, concordou
expressamente com a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$ 52.446,73, decorrentes
da reclamatória trabalhista 1.212/2001, que tramitou na Vara do Trabalho de Cornélio
Procópio/PR, movida contra o Banco Itaú S/A.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação (e concordância expressa com a
omissão apurada), tornou-se definitiva a decisão neste ponto, importando na manutenção do
lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço das alegações recursais versando sobre eventuais despesas
e questionamentos no particular, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação,
operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos remanescente - do regime de tributação a ser
aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 33.616,37 com IRRF de R$ 1.008,49, constatada em sede de revisão da DAA/2007
apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declaração devidamente formalizada emitida pela municipalidade, atestando a ausência
de vínculo peças processuais e decisões extraídas da Ação Ordinária Previdenciária no
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001481/2009-70

2001.70.01.012369-8, movida contra o INSS, que tramitou na 2a Vara Federal de Londrina/PR
(fls. 90/117).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da omissão em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 66/67):
8. O contribuinte contesta a diferença de omissão apurada, no valor de R$
33.616,37, alegando que dos R$ 96.355,62 - valor total da ação devem ser deduzidos os
valores de contribuições devidos ao FUNBEP, INSS e advogados, porém, os
documentos que apresenta não são suficientes para possibilitar o cálculo destes valores,
pelas razões a seguir expostas.
8.1. O próprio impugnante afirma que no valor que informa como total da ação não
está acrescido os juros e atualizações monetárias e, na Guia de Retirada à fl. 52,
não consta a necessária autenticação bancária com o valor efetivamente retirado.
(...)
9. Diante deste quadro, não é possível proceder alterações no lançamento efetuado,
sendo, portanto, correto o procedimento fiscal ao considerar os valores constantes
das Dirfs para apuração do crédito tributário.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos remanescentes recebidos acumuladamente
decorreram da revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2001.70.01.012369-8, que tramitou na
2a Vara Federal de Londrina/PR, relativa ao período de novembro/1995 a dezembro/2004, ao
teor da conta de liquidação acostada aos autos (fls. 113/117).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001481/2009-70

Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2006 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial onde se originou os rendimentos omitidos e pagos pelo INSS (fls. 113/117) – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA para comtemplar a isenção pelo
implemento da idade de 65 anos, vale salientar que o presente recurso – cuja origem decorreu da
apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (fls. 43/46) – não é via
própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte, respeitados os prazos e limites temporais para se pleitear as
respectivas correções e ajustes.
E ainda que assim não fosse, acresça-se que eventual retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange ao afastamento da multa de ofício sobre o crédito tributário, melhor
sorte também não lhe socorre. De fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa
previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada,
cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo de eventual imposto remanescente devido, por
força do dever funcional, nos exatos termos do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso, em relação a omissão
de rendimentos apurada, e na parte conhecida DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes da
Ação Ordinária Previdenciária no 2001.70.01.012369-8, que tramitou na 2a Vara Federal de
Londrina/PR, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001481/2009-70

Fl. 135
DF CARF MF
Original